Tribunal: TJMT
Processo: 1004108-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004108-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUAN BRUNO SIQUEIRA BENTO - CPF: 041.116.941-60 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA CC INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – VAZAMENTOS DE GÁS – DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA -

QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Apesar do arbitramento do valor da indenização por dano moral, ser de livre arbítrio do julgador, admite-se a sua majoração visando atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, tendo em vista as condições econômicas do ofensor, desde que não implique enriquecimento sem causa do ofendido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JUAN BRUNO SIQUEIRA BENTO,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer, ajuizada por ele contra MRV ENGENHARIA e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA., que a julgou parcialmente procedente para: i) declarar a abusividade da cobrança da taxa de inadimplência, repasse na planta desde dezembro de 2015, até janeiro de 2016; ii) condenar a demandada a indenizar o apelante pelos prejuízos de ordem moral a ela causado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); iii) confirmar a tutela de urgência; iv) e, por fim, condenar as apeladas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, a irresignação do apelante cinge-se quanto ao valor a título de indenização por danos morais; defende que o valor é ínfimo, frente ao grande potencial da apelada MRV, que mesmo após a entrega da obra, continuou a ser cobrado e foi prejudicado no uso individual no seu apartamento pelo vazamento e falta de gás, além de ter inalado gás por alguns dias.

Nestes termos almeja a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões, (id. 66986533), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado alhures, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer que julgou parcialmente procedente para: i) declarar abusividade da cobrança da taxa de inadimplência repasse na planta desde dezembro de 2015 até janeiro de 2016; ii) condenar a demandada a indenizar o apelante pelos prejuízos de ordem moral a ela causado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); iii) confirmar a tutela de urgência; iv) e, por fim, condenar as apeladas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Cinge-se o recurso tão somente quanto ao valor fixado a título de danos morais. Requer o apelante a sua majoração.

A sentença no ponto é a seguinte:

“(...)

VÍCIO NA OBRA - VAZAMENTO DE GÁS

Analisando os autos constato que após várias ocorrências de falta de gás e vazamentos, os moradores do condomínio solicitaram laudo técnico de engenheiro habilitado para averiguar os acontecimentos, chegando a conclusão que se tratava de construção com materiais inferiores aos que deveriam ser colocados para o bom funcionamento.

Informou a requerente que em um dos vazamentos os condomínios tiveram que chamar o corpo de bombeiros, que foi prejudicada, pois, uma vez que comprou apartamento com promessa de gás encanado para seu imóvel de forma coletiva, ou seja, não há cobrança individual, dando o direito ao mesmo para demandar contra a construtora pelo defeito da obra, que foi prejudicada no uso individual no seu apartamento pelo vazamento e falta de gás.

Nota-se a conduta grave da requerida, ante o defeito apresentado na construção que resultou no vazamento de gás e fechamento, gerando transtornos que superam os pequenos inconvenientes toleráveis ao cotidiano, sendo passível de indenização na forma do artigo 12 e 14 do CDC.

Entendimento do nosso tribunal pátrio:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DANO MORAL configurado – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como eximir as apeladas da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. (N.U 1009149-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Portanto, verifico que houve falha na prestação de serviço por parte das requeridas.

DOS DANOS MORAIS

Quanto ao dano moral, assim o conceitua S.J. de Assis Neto: "É a lesão ao patrimônio jurídico materialmente não apreciável de uma pessoa. É a violação do sentimento que rege os princípios morais tutelados pelo direito". (Dano Moral - Aspectos Jurídicos, Ed. Bestbook, 1a ed., segunda tiragem, 1.998).”

O dano moral ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana.

A dor, humilhação, vergonha, sofrimento são apenas as consequências desta violação. Para a configuração do dano moral, colaciono parte da proficiente lição do Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

"Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom senso prático, da justiça da medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade". (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7. ed. - São Paulo: Atlas, 2007)”.

Continua:

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais”.

“Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum.” (Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed., Malheiros, 2004, p. 100/101).

No caso em apreço, inegável, os danos causados ao requerente e o nexo de causalidade entre a ação e o dano, impõe-se o dever da requerida de indenizar com base na responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade, seja com fundamento no artigo 37, § 6o, da CF/88, seja com base no artigo 927, parágrafo único, do CC, ou ainda, com base no art. 14 do CDC.

Os danos que incidem sobre as vítimas, caracterizam-se in re ipsa de maneira que, por evidente, não há que se exigir da autora prova “manifesta” dos gravames, cuja reparação postula.

É sempre útil lembrar que a responsabilidade que incide o fornecedor de serviços e produtos é, por força dos artigos 14 e 18 da Lei 8.078/90, objetiva e configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, presumido.

Diante de tais circunstâncias, incontestavelmente, restou caracterizada a ocorrência de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Não é diferente a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. DANO MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não conhecido”.(RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491).

Ademais, é matéria rotineiramente decidida em nossos Tribunais o cabimento de indenização por dano moral no caso de atraso de entrega de imóvel, que é caracterização da mora contratual da construtora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. No caso concreto, o aditivo contratual constitui prova inequívoca da alteração da data da entrega do imóvel, ante o adimplemento do preço pela compradora. Com efeito, o atraso na entrega do imóvel implica mora da empresa ré, impondo-se a devolução dos valores pagos devidamente atualizados, bem como o reconhecimento do dever de indenizar por perdas e danos. Precedentes jurisprudenciais. APELAÇÃO DESPROVIDA. (AC 70048845341 RS Relator(a): Glênio José Wasserstein Hekman Julgamento: 26/09/2012 Órgão Julgador: Vigésima Câmara Cível Publicação: Diário da Justiça do dia 08/10/2012)”. (original sem negrito).

Por fim, no que concernente à quantificação do dano moral, Humberto Theodoro Junior leciona que:

"Para cumprir a tarefa de um árbitro prudente e equitativo, na difícil missão de dar reparação ao dano moral, sem cair na pura arbitrariedade, adverte a boa doutrina que: 'ao fixar o valor da indenização, não procederá o juiz como um fantasiador, mas como um homem de responsabilidade e experiência, examinando as circunstâncias particulares do caso e decidindo com fundamento e moderação. Arbítrio prudente e moderado não é o mesmo que arbitrariedade. (Oliveira Deda, Enciclopédia Saraiva, cit., v. 22, p.290). (Dano moral. - ed. Oliveira Mendes - 1a ed. - 1998, p.46)”.

No mesmo sentido a lição de CLAYTON REIS:

"O magistrado sensível, perspicaz e atento aos mecanismos do direito e da pessoa humana, avaliará as circunstâncias do caso e arbitrará os valores compatíveis em cada situação. Esse processo de estimação dos danos extrapatrimoniais, decorre do arbítrio do Juiz. O arcabouço do seu raciocínio na aferição dos elementos que concorreram para o dano, e sua repercussão na intimidade da vítima, serão semelhantes aos critérios adotados para a fixação da dosimetria da pena criminal, constante no art./. 59 do Código Penal." ("Avaliação do Dano Moral" - Forense - 1a ed., 1998, p. 64).”

Embora inexista orientação uniforme e objetiva na doutrina ou na jurisprudência de nossos tribunais para a fixação dos danos morais, é ponto pacífico que o Juiz deve sempre observar as circunstâncias fáticas do caso examinado, exaltando sempre a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sócio-econômicas da vítima e do ofensor, visando com isto que não haja enriquecimento do ofendido e que a indenização represente um desestímulo a novas agressões.

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, bem como analisando os critérios elencados, tenho por razoável e proporcional a fixação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). (...)”.

Tenho que o recurso comporta acolhimento.

Isso porque, embora irrepreensível a fundamentação dos danos morais, levando-se em consideração a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade e repercussão da ofensa, posição social das partes, necessidade de satisfazer a dor da vítima e ao mesmo tempo dissuadir a ré a praticar atos ilícitos, entendo por bem, majorar o valor arbitrado para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Registro que o valor majorado está em consonância com os Tribunais pátrios em casos semelhantes:

“APARTAMENTO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – VAZAMENTOS DE GÁS - DEFEITOS DEMONSTRADOS POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA – DANO MORAL CARACTERIZADO E BEM FIXADO – RECURSO IMPROVIDO” (TJ-SP - RI: 10133973220208260577 SP 1013397-32.2020.8.26.0577, Relator: Carlos Gutemberg De Santis Cunha, Data de Julgamento: 29/01/2021, 1o Turma Cível, Data de Publicação: 29/01/2021)

“Apelação. Ação indenizatória. Vazamento na canalização de gás de edifício. Defeito apresentado na vigência do prazo legal de garantia da construção. Aplicação do artigo 618 do Código Civil. Obrigação de reparar o vício corretamente reconhecida. Dano moral configurado. Verba adequadamente arbitrada (R$ 6.000,00). Dano material não comprovado. Recursos desprovidos.” (TJ-RJ - APL: 00062579320168190028, Relator: Des(a). AGOSTINHO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2019, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VAZAMENTO DE GÁS CENTRAL EM CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. QUANTUM REDUZIDO. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de inúmeros transtornos vivenciados pelos autores em razão de vazamentos no sistema de gás do prédio construído pela demandada, julgada procedente na origem. A relação travada entre as partes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável à espécie o disposto no artigo 12 do CDC. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. In casu, consoante o conjunto fático-probatório dos autos, restou demonstrado os inúmeros prejuízos e transtornos sofridos pelos demandantes em decorrência do vazamento de gás no prédio construído pela empresa ré. o vazamento de gás foi detectado como de grande volume, conforme documentos colacionados com a exordial, o que demonstra a angústia dos demandantes, que restaram impedidos de utilizar o gás por orientação do Corpo de Bombeiros que esteve no local após ser acionado pelos moradores (fl. 32). O... relatório de assistência técnica da SULGÁS (fl. 34) concluiu que não havia provas seguras para liberação do gás no condomínio, razão pela qual o fornecimento restou suspenso. Impende ressaltar, ainda, que os moradores do Condomínio Porto Pacífico, incluindo os autores, foram submetidos a escala para utilização do gás (fl. 26) por evidente falha na prestação de serviços da demandada, a qual não entregou as unidades condominiais de forma regular. O problema somente foi solucionado após o condomínio ingressar com a ação no 001/1.15.0133107-9, na qual foi deferida liminar determinando que a demandada contratasse empresa especializada para detecção e reparos que se afigurassem necessárias à segurança e fruição dos bens pelos moradores dos apartamentos alienados pela construtora. Por evidente, a situação vivenciada pela parte autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, pois foram expostos à situação de risco à saúde e ao pânico gerado pelo vazamento de gás na área comum do condomínio e dentro das unidades autônomas, além dos contratempos e aborrecimentos vivenciados pela impossibilidade de realizar suas refeições diárias em casa e tomar banho, pois o fornecimento do serviço foi suspenso por quinze dias. Os danos morais experimentados pelos autores configuram-se in re ipsa,... ou seja, dispensam a demonstração do efetivo prejuízo, decorrendo do próprio ato ilícito, no caso, consubstanciado na construção e entrega de imóveis novos com graves defeitos no sistema de gás central. Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização em hipóteses símiles, o valor fixado pelo Juízo singular, R$ 10.000,00 (...), deve ser minorado para R$ 6.000,00 (...), de molde a ficar acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70080591738, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 23/05/2019).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. VÍCIOS E DEFEITOS CONSTRUTIVOS. VAZAMENTO DE GÁS E INADEQUAÇÃO DA CAIXA D ́ÁGUA. VAZAMENTO DE GÁS QUE COLOCOU EM RISCO A VIDA E SAÚDE DOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que alegam os reclamantes que adquiriram um imóvel da reclamada que apresentou diversos vícios e defeitos, como o vazamento de gás e ausência de abastecimento de água em razão da construção da caixa d ́água não ter respeitado os padrões determinados pela Sanepar. Assim, em razão do ocorrido requereram a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$10.000,00 em favor dos reclamantes. Inconformada a reclamada interpôs recurso inominado, requerendo a improcedência do pedido; sucessivamente, pela minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais. No mérito, sem razão a recorrente. O caso descrito nos autos demonstra o descaso e desrespeito da recorrente para com os consumidores adquirentes do imóvel, vez que o vazamento de gás nas proporções descritas na exordial se trata de defeito construtivo, colocando em risco a vida e saúde dos recorridos e, portanto, devida a indenização por danos morais nos moldes fixados pelo juiz sentenciante, pois comprovada a violação a legislação consumerista – artigo 14 do CDC. Ante o exposto, esta 1a Turma Recursal resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES” (TJPR - 1a Turma Recursal - 0023428-60.2015.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 23.11.2016)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para majorar os danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantido, no mais, a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021